Tribunal: TJDFT
Processo: 0731116-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731116-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: LUZ MARINA MONTES PERES MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença promovido em face de Luz Marina Montes Peres Mendonça, processo 0701553-37.2021.8.07.0001. O recorrente impugna a seguinte decisão: “O exequente requer a penhora no percentual de 30% do salário da executada. Intimada para trazer planilha atualizada do débito, juntou planilha nos autos indicando como valor atualizado o montante de R$ 581.604,29 (ID 201937492). De acordo com o Código de Processo Civil: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Consigna a letra expressa da lei duas exceções à impenhorabilidade dos salários e proventos, admitindo a penhora para pagamento de prestação alimentícia e a penhora das importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Não se pode, contudo, perder de vista que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, conforme art. 5o da LINDB. A finalidade social que justificou a previsão da impenhorabilidade salarial foi a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que a parcela restante do salário seja suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e a de sua família. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017)”. No caso dos autos, em análise das pesquisas INFOJUD da executada, verifico que o salário bruto que recebe fica na faixa entre R$ 6.000,00 e R$ 7.000,00. Segue que a penhora de 30% (trinta por cento) de seu salário líquido, segundo os elementos de prova carreados aos autos, afetaria a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família, não lhe assegurando o mínimo existencial. Ademais, somado ao fato de que restaria um valor muito baixo para a subsistência da devedora e sua família caso houvesse a penhora de 30% dos seus rendimentos, no caso dos autos, o valor da dívida é na expressiva monta de R$ 581.604,29, conforme os últimos cálculos do credor. Assim, a eventual penhora de 30% sobre o rendimento líquido da devedora resultaria em valor inferior a 1% da dívida exequenda. Portanto, nos presentes autos, em virtude do valor da dívida muito elevado, ao se aplicar a taxa legal de juros de 1% sobre o valor total da dívida, verifica-se que, só de juros mensais, a dívida cresceria em montante superior ao percentual de valor penhorado, fazendo com que nunca se alcance a efetiva satisfação do credor, posto que não cobrirá nem mesmo os juros mensais, culminando na inutilidade da constrição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora. Intime-se o credor para indicar bens passíveis de penhora e requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Em resumo, sustenta que foram realizadas diligências em busca de bens ou maiores valores em conta corrente da devedora, porém sem êxito. Assinala que a executada tem renda salarial razoável, de modo que pode satisfazer a obrigação. Defende a possibilidade de penhora de rendimentos, desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família. Alega que o indeferimento da medida pode resultar em lesão grave ou de difícil reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao fim, a reforma da decisão agravada com o deferimento da penhora de 30% dos rendimentos. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O preparo é dispensado em razão de que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça deferida na origem, e não vislumbro razões para afastar a hipossuficiência econômica reconhecida pelo Juízo processante. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 1.015 Parágrafo único, do CPC. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. De início, a decisão impugnada não tem efeitos positivos, salvo no ponto em que intima o recorrente para indicar bens suscetíveis de penhora, provimento que não é objeto de irresignação no presente recurso. Desse modo, constitui uma impropriedade o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Não obstante, o juiz determinará as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, assim como poderá adotar as medidas que entender adequadas para a efetivação da tutela provisória (art. 139, inciso IV cc. art. 297, CPC). Assim, examino o pedido de efeito suspensivo como pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença, em parte, dos requisitos. A controvérsia diz respeito à constrição de verba de natureza salarial. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê o art. 833: “Art. 833. São impenhoráveis: ....................................................................... IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, cujo título advém de ação monitória. A sentença transitou em julgado, sem recurso. O título constituído refere-se à cobrança de dívida do valor atualizado de R$ 581.604,29 (ID 201937492, processo de origem). Foram realizadas pesquisas no RENAJUD, em que foi encontrado um veículo Escort ano 2012 (ID 187591380, processo de origem). Em consulta no SISBAJUD foi bloqueado apenas a quantia de R$ 1.134,80 (ID 187910218, processo de origem). Não foi possível visualizar a consulta no INFOJUD em razão de aparente sigilo nos documentos (ID 187591381-187591382, processo de origem). Contudo, de acordo com a decisão impugnada, o valor dos rendimentos da executada é de aproximadamente 5 salários mínimos. Nesse contexto, considerando que a pesquisa em busca de patrimônio em nome da devedora retornou com valores ínfimos frente ao valor do débito e não se verificando, no momento, a possibilidade de satisfação da dívida por outros meios, mostra-se possível a constrição de parcela dos rendimentos, até que a dívida seja integralizada. É de se pontuar que considerando o valor da dívida atual, é provável que a penhora de pequena parcela dos rendimentos da devedora demandará muitos anos para a integralização total da soma devida. Não obstante, não se pode subtrair do credor, talvez, a única possibilidade de amortizar ao menos parte do saldo devedor e minimizar eventual prejuízo, considerando que outras diligências menos onerosas resultaram infrutíferas. Assim, atento ao valor do salário especificado na decisão impugnada, entendo que se mostra razoável a constrição de 15% do valor percebido mensalmente pela devedora, deduzidos os descontos compulsórios, de modo a assegurar a sua subsistência com o que remanescer, ao mesmo tempo que permite o recebimento da dívida pelo credor, ainda que de forma parcelada, reduzindo o saldo devedor. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela, em parte, para autorizar a penhora de 15% dos rendimentos mensais, deduzidos apenas os descontos compulsórios. Oficie-se ao Juízo de origem para que adote as medidas necessárias a dar cumprimento à presente decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e